Tribunal: TJMT
Processo: 0005152-50.2013.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005152-50.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LAUDENICE APARECIDA DE SOUZA - CPF: 531.305.611-53 (EMBARGANTE), LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO - CPF: 780.550.911-53 (ADVOGADO), CLEUBE BENEDITA PEREIRA MACEDO - CPF: 622.132.611-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (EMBARGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE REFINANCIAMENTO. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA NO CONTRATO ORIGINAL QUE PERMITE O REFINANCIAMENTO DE PARCELAS NÃO PAGAS. CONTRATAÇÃO DE REFINANCIMENTO HÍGIDA. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.

A margem consignável não se confunde com o valor do subsídio daquele que contrata, mas sim deve respeitar os limites impostas pela legislação para que o contratante do empréstimo consignado tenha dinheiro para sua subsistência, portanto, o valor da margem consignável é sempre inferior ao valor do subsídio do contratante. Assim, quando o valor do desconto de determinada parcela ultrapassar o valor da margem consignável disponível para determinada mês, ou a parcela não é descontada ou é descontada de forma percentual.

2
. No caso dos autos, a parte autora/apelante não provou que possuía margem consignável e época do desconto da 1a e da 2a parcela, mas tão somente argumentou que não havia insuficiência de saldo em sua conta corrente.

3. Quanto aos refinanciamentos ocorridos, no contrato original entabulado entre as partes e devidamente assinado pela parte autora/apelante há cláusula que autoriza o refinanciamento sem que haja necessidade de nova assinatura da parte autora/apelante.

4
. Portanto, na hipótese dos autos, não há nenhuma ilegalidade em relação aos refinanciamentos das parcelas não quitadas, o que afasta qualquer possibilidade de ocorrência de dano moral.

5. “
[...], conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

6.

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016

7. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

8. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC.

9. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 158006188) opostos por
Laudenice Aparecida de Souza

contra acórdão que
por unanimidade desproveu o recurso de apelação.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório, “
pois, conforme ressaltado, por intermédio dos contracheques a Embargante provou que havia margem consignável
para que os descontos da 1a e 2a parcelas ocorressem na totalidade
, demonstrando a contradição no julgado.” (Id. 158006188, pág. 3)

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (Id. 158544198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório, “
pois, conforme ressaltado, por intermédio dos contracheques a Embargante provou que havia margem consignável
para que os descontos da 1a e 2a parcelas ocorressem na totalidade
, demonstrando a contradição no julgado.” (Id. 158006188, pág. 3)

O argumento não prospera.

No recurso de apelação a parte embargante/apelante sustentou que
a parte apelada/embargada cobrou valor superior ao contratado, em razão de refinanciamentos unilaterais.

Todavia, conforme apontado no acórdão restou comprovado que a parte embargante ao entabular o contrato concordou com a cláusula que autoriza o refinanciamento.

“[...] Quanto aos refinanciamentos ocorridos, verifico no contrato original entabulado entre as partes e devidamente assinado pela parte autora que a Cláusula Décima autoriza o refinanciamento sem que haja necessidade de nova assinatura da parte recorrente. Confira-se:

“Cláusula Décima –
O Emitente
[apelante]
autoriza o BGN a proceder o reimplante automático de parcelas ou de parte de parcelas
, sempre que autorizado pelo convênio, programando o desconto da parcela não descontada para o final do seu contrato.” (Id. 138023230, pág. 34, destaquei)

Portanto, na hipótese dos autos, não há nenhuma ilegalidade em relação aos refinanciamentos das parcelas não quitadas, o que afasta qualquer possibilidade de ocorrência de dano moral [...]” (Id. 154943699, pág. 3).

Outrossim, a parte embargante sustenta nas razões dos embargos que provou que havia margem consignável.

Acerca desse ponto o acórdão se manifestou:

“[...] Conforme bem apontado na sentença a margem consignável não se confunde com o valor do subsídio daquele que contrata, mas sim deve respeitar os limites impostas pela legislação para que o contratante do empréstimo consignado tenha dinheiro para sua subsistência, portanto, o valor da margem consignável é sempre inferior ao valor do subsídio do contratante.

Assim, quando o valor do desconto de determinada parcela ultrapassar o valor da margem consignável disponível para determinada mês, ou a parcela não é descontada ou é descontada de forma percentual.

Friso, ainda que se trata de demanda analisada sob a Luz do CDC, no caso concreto, competia a recorrente comprovar que possuía margem consignável para o desconto das parcelas mencionadas (1a e 2a). [...]” (154943699, pág. 2-3).

Vê-se, da própria argumentação da parte embargante que a insurgência se dá contra a valoração das provas o que não é admitido em sede de recurso de embargos de declaração.

Destarte, no caso concreto, não há ofensa a nenhuma das regras previstas no CDC, notadamente as previstas no art. 51 do CDC.

Assim, não há falar em omissão ou contradição no acordão eis que houve apreciação da tese ventilada, todavia em sentido contrário ao pretendido pela parte embargante.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023